Tribunal: TJDFT
Processo: 0722600-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722600-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO BATISTA SOUZA CRUZ EMBARGADO: ADAUTO BEZERRA FRANCA D E S P A C H O Decorrido o prazo de suspensão do processo (ID 32055288), as partes foram intimadas para se manifestar. O autor traz a peça de ID 32784092, por meio da qual informa os nomes de três herdeiras do extinto, Daiane, Misslene e Maurecir, todavia, declina os endereços de apenas duas delas. A petição de ID 32811352, aviada pela parte ré, postula a substituição processual e a intimação da herdeira Daiane como administradora provisória. A citação das sucessoras do réu falecido exige a informação completa acerca do endereço para a realização da diligência. Assim, intimem-se ambas as partes para apresentarem o endereço completo de Daiane Lorany Alves França. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador